Tribunal: TJDFT
Processo: 0707427-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. HONORÁRIOS HOMOLOGADOS PELO JUÍZO DE ORIGEM. RESPONSABILIDADE DOS RÉUS. LIMITES PREVISTOS NA PORTARIA 101/2016 – TJDFT. INAPLICABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA CONFERIDA APENAS AOS AUTORES. VALOR EXCESSIVO. NÃO CONSTATADO. RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 95, § 3o, II, do Código de Processo Civil, quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.
2. Considerando que, in casu, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários do perito não é dos autores, beneficiários da gratuidade de justiça, mas sim dos réus, inaplicáveis os limites estabelecidos para os honorários periciais, previstos na Portaria Conjunta n. 101/2016.
3. Tendo o juiz de origem fixado a verba considerando devidamente o grau de complexidade, a natureza, o risco e a duração do trabalho a ser executado, o lugar de sua realização, a necessidade de deslocamento do experto e a capacidade econômica das partes, não há que se falar em valor excessivo de honorários periciais, mormente quando as alegações do agravante se baseia em fundamentos genéricos.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.